Tribunal: TJES
Processo: 0003486-62.2013.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003486-62.2013.8.08.0026

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM

APELADO: CLELIA LOPES

RELATOR(A):

DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0003486-62.2013.8.08.0026

APELANTE:
MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM

APELADA:
CLELIA LOPES

JUÍZO PROLATOR:
1ª VARA CÍVEL DE ITAPEMIRIM - DR. THIAGO BALBI DA COSTA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 40 DA LEF. ATOS CONSTRITIVOS EFETIVOS. PENHORA ONLINE E LEVANTAMENTO DE VALORES. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. INÉRCIA NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Itapemirim contra sentença que extinguiu execução fiscal destinada à cobrança de créditos de IPTU dos exercícios de 2009 a 2012, no valor histórico de R$ 9.171,97, sob o fundamento da ocorrência de prescrição intercorrente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se os atos constritivos efetivados ao longo da execução fiscal — especialmente o bloqueio de valores via BACENJUD, a restrição relativa a veículos e o levantamento parcial de numerário em favor do Município — interrompem o prazo da prescrição intercorrente, afastando sua configuração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência vinculante do STJ no REsp 1.340.553/RS (Tema 568) estabelece que a prescrição intercorrente inicia-se automaticamente após o prazo de suspensão de 1 ano e prossegue por 5 anos, mas admite interrupção por efetiva constrição patrimonial.

4. A penhora realizada via BACENJUD em maio de 2016, somada à conversão parcial em renda mediante levantamento de valores em fevereiro de 2019, configura ato útil e eficaz capaz de interromper o prazo prescricional.

5. A consumação da prescrição não se compatibiliza com a efetiva utilidade processual demonstrada pelo recebimento parcial do crédito exequendo.

6. O lapso de cerca de três anos entre o deferimento da penhora de veículos em 2019 e a expedição do mandado em 2022 decorre de mecanismos internos da Justiça, incidindo o entendimento da Súmula 106 do STJ, que impede a imputação de inércia à Fazenda Pública.

7. Não decorreu prazo prescricional superior a cinco anos desde o último ato interruptivo até a sentença (2025), tornando indevida a extinção reconhecida pelo juízo de origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento:

A efetiva penhora de valores, seguida de levantamento parcial pelo exequente, interrompe o prazo da prescrição intercorrente na execução fiscal.

A demora imputável aos mecanismos da Justiça não caracteriza inércia da Fazenda Pública, não podendo ser considerada para fins de reconhecimento da prescrição intercorrente.

Dispositivos relevantes citados: LEF, art. 40; Súmula 106 do STJ.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.340.553/RS (Tema 568), Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 12.09.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0003486-62.2013.8.08.0026

APELANTE:
MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM

APELADA:
CLELIA LOPES

JUÍZO PROLATOR:
1ª VARA CÍVEL DE ITAPEMIRIM - DR. THIAGO BALBI DA COSTA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

Segundo se depreende dos autos trata-se, na origem, de Execução Fiscal ajuizada pelo MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM em face de CLELIA LOPES, em 03/12/2013, destinada à cobrança de créditos de IPTU relativos aos exercícios de 2009 a 2012, no montante histórico de R$ 9.171,97 (nove mil, cento e setenta e um reais e noventa e sete centavos).

A sentença recorrida julgou extinta a execução, reconhecendo a prescrição intercorrente, sob o fundamento de que, após o inadimplemento de um parcelamento ou da não localização de bens, transcorreu o prazo de suspensão de 1 ano somado ao prazo prescricional de 5 anos, sem que houvesse causa interruptiva eficaz. O magistrado
a quo
considerou que a prescrição teria se consumado antes da prolação da sentença em maio de 2025.

A controvérsia recursal, assim delineada, concentra-se na verificação da ocorrência ou não de prescrição intercorrente no âmbito da execução fiscal. Impõe-se, pois, examinar se as constrições patrimoniais efetivadas ao longo do feito, notadamente o bloqueio de valores e a restrição incidente sobre veículos, bem como o subsequente levantamento de numerário pela Municipalidade exequente, possuem eficácia interruptiva apta a obstar o curso do prazo prescricional, afastando, por conseguinte, a extinção reconhecida pelo juízo de primeiro grau.

Sem maiores digressões, entendo que o recurso comporta provimento.

Com efeito, a prescrição intercorrente no âmbito da execução fiscal é regida pelo artigo 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e deve ser interpretada à luz da jurisprudência consolidada do C. Superior Tribunal de Justiça, notadamente o Recurso Especial Repetitivo nº 1.340.553/RS (Tema 568).

Nos termos da tese fixada pelo STJ, o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional inicia-se automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis. Findo esse prazo, inicia-se automaticamente a contagem do prazo prescricional quinquenal.

Todavia, o mesmo precedente vinculante estabelece que a
efetiva constrição patrimonial
é apta a interromper o curso da prescrição intercorrente.

No caso em apreço, a análise cronológica dos autos revela que a Fazenda Pública não permaneceu inerte, tampouco houve ausência de localização de bens que justificasse a decretação da prescrição com base no marco inicial de 2014 apontado na sentença.

Da análise minuciosa dos autos, observa-se que a execução fiscal foi ajuizada em 03/12/2013, tendo a executada sido regularmente citada em 22/09/2014. Posteriormente, a Municipalidade requereu a penhora online, deferida pelo Juízo, o que resultou, em maio de 2016, no bloqueio efetivo de valores via BACENJUD, no montante de R$ 11.636,97 (onze mil, seiscentos e trinta e seis reais e noventa e sete centavos), além da imposição de restrição de circulação de veículos por meio do sistema RENAJUD.

A executada, então, comparece aos autos em junho de 2016, impugnando a constrição sob o argumento de que os valores bloqueados ostentariam natureza salarial. Sobreveio, em 06/02/2019, decisão do Juízo de origem determinando o desbloqueio parcial das quantias, com a liberação do remanescente em favor do Município. Em decorrência desse
decisum
, foi expedido, em 25/02/2019, alvará de levantamento no valor de R$ 7.610,40 (sete mil, seiscentos e dez reais e quarenta centavos).

Ora, a sentença objurgada fundamentou-se no início do prazo de suspensão em 18/11/2014, supostamente devido ao inadimplemento de parcelamento. Contudo, tal fundamentação desconsidera os atos constritivos subsequentes que alcançaram o patrimônio do devedor.

A efetiva penhora de dinheiro (BACENJUD), seguida da conversão em renda (levantamento de alvará) em favor do Exequente em 2019, constitui marco interruptivo da prescrição, demonstrando a utilidade da execução e a ausência de inércia do credor. Não se pode falar em prescrição intercorrente quando o processo atingiu sua finalidade, ainda que parcialmente, mediante a expropriação de bens do devedor.

Nesse sentido é a diretriz do C. STJ no REsp 1.340.553/RS:

"4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens."

Ademais, conforme bem pontuado pelo Apelante, após o levantamento dos valores em 2019, o Município prosseguiu empreendendo diligências voltadas à satisfação do saldo remanescente, requerendo a penhora e a avaliação dos veículos anteriormente identificados por meio do sistema RENAJUD. O Juízo, em novembro de 2019, deferiu a constrição, mas o Cartório Judicial somente expediu o respectivo mandado de penhora e avaliação em 04 de abril de 2022. A ciência acerca da impossibilidade de localização física daqueles veículos, pelo Oficial de Justiça, veio a ocorrer apenas no curso do ano de 2023.

Verifica-se, portanto, um hiato de aproximadamente 3 (três) anos entre o deferimento da medida e a expedição do mandado, lapso temporal que não pode ser imputado à desídia da Fazenda Pública, mas sim aos mecanismos da Justiça. Incide, na espécie, a Súmula 106 do STJ:
"Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência."

Destarte, considerando que houve constrição efetiva de valores em 2016 e pagamento parcial em 2019, o prazo prescricional foi inequivocamente interrompido. Reiniciada a contagem a partir do último ato frutífero ou da ciência de nova situação de insolvência (não localização dos veículos), não transcorreu o lapso quinquenal até a prolação da sentença em 2025. Por conseguinte, revela-se prematura a extinção do feito reconhecida pelo Juízo de origem.

Ante ao exposto,
conheço
do recurso de apelação e
dou-lhe provimento
, para anular a sentença de primeiro grau e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, a fim de que a execução fiscal tenha regular prosseguimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 02/03/2026 - 06/03/2026:

Acompanho o E. Relator.